Tribunal: STF
Processo: ADPF 167
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-07
Data de publicação: 2018-03-07

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CABIMENTO EM FACE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, DESDE QUE ATENDIDO O TESTE DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO ART. 5º DA CRFB. CARÁTER DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED) NAS ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS. ART. 121, § 4º, DA CRFB. ARTIGOS 216 E 22, INCISO I, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DO RCED PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIII, LIV E LV, DA CRFB). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: FIGURA NÃO CONTEMPLADA COMO GARANTIA PELA CARTA MAGNA. RESPEITO AOS PRECEDENTES COMO IMPERATIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, CRFB). ADPF JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os Recursos Contra a Expedição de Diploma (RCED) nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais).



    2. O Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) é demanda por meio da qual se objetiva a cassação ou denegação do diploma do eleito ante a alegação de inelegibilidade de cunho infraconstitucional superveniente ao requerimento de registro da candidatura, inelegibilidade de natureza constitucional ou ausência de condições de elegibilidade, ex vi do art. 262 do Código Eleitoral, na redação conferida pela Lei nº 12.891/2013.



    3. O art. 121, § 4º, III, da Constituição, ao determinar que caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que versarem sobre “expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais”, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para a revisão jurisdicional da atividade de diplomação exercida pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas eleições federais ou estaduais.



    4. O Código Eleitoral, adequado ao sistema constitucional, consagra a apreciação do Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior àquele que concedeu a diplomação, estabelecendo o seu art. 216 que o “recurso interposto contra a expedição do diploma” deve ser decidido pelo “Tribunal Superior”, enquanto o art. 22, I, g, do mesmo Código atribui originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para julgar as impugnações à diplomação do Presidente e Vice-Presidente da República.



    5. A fase probatória inserida no rito do RCED não impede o seu reconhecimento como “recurso” nos moldes do art. 121, § 4º, da Carta Magna, sendo legítima a interpretação do termo em sua concepção ampla, além do que a possibilidade de produção probatória no rito recursal em sentido estrito é expressamente reconhecida pelo art. 938, § 3º, do novo Código de Processo Civil.



    6. A diplomação constitui ato decisório do Tribunal Regional Eleitoral, de natureza administrativa, que encerra o processo eleitoral e atesta a aptidão do candidato a ser empossado no cargo, motivo pelo qual se enquadra no conceito de “decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais” a que alude o art. 121, § 4º, da Constituição.



    7. O Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED), por suas causae petendi, não se confunde com as da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que tem por fundamento o abuso de poder econômico ou político (artigos 1º, I, d e h, 19 e 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90), a captação ou uso ilícito de recurso para fins eleitorais (art. 30-A da Lei 9.504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90) ou a prática de conduta vedada (artigos 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), nem com as causas de pedir próprias da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, regida diretamente pelo art. 14, § 10, da Constituição, que tem escopo limitado à cognição de questões relativas a abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.



    8. O princípio do juiz natural não resta violado nas hipóteses de concorrência de diversas vias processuais para conhecer da mesma matéria, (art. 5º, LIII, da CRFB), maxime quando a própria Carta Magna acolhe ambos os ritos possíveis (art. 14, § 10, e art. 121, § 4º, da CRFB).



    9. O devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB) e o contraditório (art. 5º, LV, CRFB) são plenamente observados no Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) perante o órgão com competência originária, posto haver ampla instrução probatória e regular exercício do direito de defesa, restando as garantias constitucionais preservadas, uma vez que a instrução do feito ocorre direta e imediatamente perante o Tribunal Superior, aproximando-o, em grau incomparável, da verdade material.



    10. O duplo grau de jurisdição não configura garantia prevista na Constituição da República, traduzindo escolha política do legislador, consoante diversos precedentes desta Corte: HC 140213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; RE 976178 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016; RHC 79785, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 22-11-2002 PP-00057 EMENT VOL-02092-02 PP-00280 RTJ VOL-00183-03 PP-01010. Direito Comparado.



    11. A observância dos precedentes quase decenários, compreendidos na análise econômica do Direito como um estoque de capital, constitui componente fundamental de uma ordem jurídica funcional, máxime porque facilita a aplicação e operação do direito pelos magistrados e jurisdicionados, bem como norteia a atuação de todos os membros da sociedade, conferindo a necessária segurança jurídica.



    12. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011.



    13. A admissibilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental resta presente quando apontados como preceitos fundamentais violados, de forma direta, direitos e garantias fundamentais insculpidos no art. 5º da Constituição. Precedentes: ADPF 388, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2016; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011; ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009.



    14. O vício quanto aos poderes conferidos na procuração para ajuizamento da ADPF (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.882/99) é passível de regularização durante o processo, mercê de o espírito instrumentalista do novo Código de Processo Civil exigir o melhor aproveitamento possível dos atos processuais, evitando-se que formalidades estéreis embaracem a marcha do feito. Precedentes: ADPF 4 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2006.



    15. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental improcedente. Tese fixada nos seguintes termos: O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais).